Tribunal: STF
Processo: ARE 1435939
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. PRODUTOR, IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR DE ÁLCOOL. REGIME ESPECIAL. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A contribuição ao PIS e a COFINS devidas pelos produtores, importadores e distribuidores de álcool, inclusive para fins carburantes, devem ser calculados, regra geral, mediante a aplicação de alíquotas ad valorem sobre a receita bruta auferida ou, mediante opção do contribuinte, pelo regime especial com alíquotas específicas sobre o metro cúbico (art. 5º, caput, §4º, da Lei nº 9.718, de 1998).



    2. Eventual reconhecimento da invalidade do regime especial não acarreta a desoneração da demandante, mas a sujeição à tributação de PIS e COFINS pela regra geral



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, §2º, 149 e 195, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De fato, a pretensão da parte autora é "o reconhecimento da inconstitucionalidade do regime especial de apuração e pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, facultado pelo § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 1998, ao produtor, importador e distribuidor de álcool.



    Alegou a demandante na inicial, em síntese, que o regime especial de apuração e pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, facultado pelo § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 1998, ao produtor, importador e distribuidor de álcool, por adotar como base de cálculo unidades de medida do produto vendido além de alíquotas específicas, viola a base de cálculo (faturamento ou receita) e a alíquota (ad valorem) previstas respectivamente nos arts. 195, I, "b", e 149, § 2º, III, "a", ambos da Constituição Federal".



    Nos termos do voto do i. Relator, "não pode o Poder Judiciário reconhecer à demandante o direito de ver-se desonerada da contribuição ao PIS e da COFINS, porque estaria assim legislando positivamente, reconhecendo ao contribuinte verdadeira isenção fiscal sem previsão legal, em manifesta violação aos princípios da Separação de Poderes, da Legalidade e da Isonomia. Na verdade, o reconhecimento da invalidade do regime especial não acarretaria a desoneração da demandante, como pretende, mas sim a sua sujeição à tributação de PIS e COFINS pela regra geral, ou seja, calculado o valor devido mediante a aplicação de alíquotas ad valorem sobre a receita bruta auferida (art. 5º, caput, da Lei nº 9.718, de 1998)..." (sublinhei), razão por que é o caso de improcedência do pedido e não, com a devida vênia, de extinção o processo sem resolução do mérito, ante a falta de interesse processual da demandante (art. 485, VI, do Código de Processo Civil).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente